Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VICIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contradição, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorre quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento.
2. Se o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os dispositivos legais que consideram favoráveis, isso não configura vicio a ser corrigido através de Embargos de Declaração, mas inconformismo contra o resultado do julgamento, que deve ser materializado através de recurso adequado. A via eleita não se presta à revisão do Julgado.
3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Embargos de Declaração improvidos.